Tribunal: TJSP
Processo: 2033763-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e contribuição para custeio de serviço de iluminação-CIP – Exercícios de 2018 a 2021 – Ilegitimidade passiva - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor e a CIP ser de natureza pessoal – Descabimento - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Inexistência de registro do contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e contribuição para custeio de serviço de iluminação-CIP – Exercícios de 2018 a 2021 – Ilegitimidade passiva - Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam" do promitente vendedor e a CIP ser de natureza pessoal – Descabimento - Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade concomitante do compromissário vendedor e do promitente comprador para figurar no polo passivo da execução fiscal - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Possibilidade de cobrança da contribuição de custeio para o serviço de iluminação pública, instituída pela EC no 39/02 e prevista no artigo 149-A, da CF - Precedente do STF que confirma a constitucionalidade de sua instituição e forma de cobrança – Legitimidade da proprietária do imóvel beneficiado pela rede de energia elétrica – Decisão mantida – Recurso improvido.